Tribunal: TJSP
Processo: 0010265-98.2024.8.26.0041
Classe: Agravo Interno Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo em execução penal em vista da superveniência de novas decisões enfrentando o mesmo tema pelo Juízo a quo. A defesa busca a submissão da temática em apreço a julgamento perante o Órgão Colegiado para ver entregue a progressão ao regime

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo em execução penal em vista da superveniência de novas decisões enfrentando o mesmo tema pelo Juízo a quo. A defesa busca a submissão da temática em apreço a julgamento perante o Órgão Colegiado para ver entregue a progressão ao regime semiaberto e o livramento condicional ou, subsidiariamente, determinada a realização de exame criminológico. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de análise do mérito recursal quando o pleito já foi objeto de novo decisum na origem. III. Razões de Decidir. 3. O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, mas no mérito, não prospera, pois a matéria foi reanalisada em decisão posterior, despindo o pleito de objeto. 4. A causa de pedir e o pedido recursais foram objeto de novas apreciações judiciais, devendo a última decisão ser o alvo de combate, refletindo a atual situação processual. IV. Dispositivo e Tese. 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A reanálise de matéria em decisão posterior torna o pleito sem objeto. 2. A última decisão judicial deve ser o alvo de combate por refletir a atual sucumbência. Legislação Citada: Regimento Interno, art. 255.